Tribunal: TJMT
Processo: 1058914-88.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058914-88.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ANA PAULA NUNES TAVARES - CPF: 009.213.761-03 (RECORRIDO), BRENDA RODRIGUES SILVA - CPF: 018.438.942-97 (ADVOGADO), MELANIE DIANDRA DE LIMA - CPF: 046.326.701-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1058914-88.2022.8.11.0001.

Origem:
q
uinto

Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

Recorrida: ANA PAULA NUNES TAVARES.

Data do Julgamento:
14/11
/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – DEMORA EXCESSIVA NA LIBERAÇÃO DE EXAME – PLANO DE SAÚDE – SUSPEITA DE CÂNCER DE MAMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL - MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual a reclamante sustenta que possui plano de saúde da reclamada, contrato n. 483427195, com mensalidade no valor de R$ 391,86 (trezentos e noventa e um reais e oitenta e seis centavos) e que dia 11/08/2022, após consulta médica, foi solicitado à realização de biópsia de mama guiada por ultrassonografia, tendo comparecido à sede da empresa reclamada com a finalidade de pedir a autorização para os referidos exames solicitados e indicados pelo médico, sendo que a ré impôs um prazo de 10 dias úteis para autorizar o exame, conforme Protocolo 36825320220823333038.

2.

Aduz, ainda, a reclamante que após o prazo entrou em contato com a reclamada por telefone, conforme áudios juntados na exordial, que a reclamada confirmou

que os exames solicitados haviam sido autorizados, porém não possuía prestador de serviço para a realização do procedimento médico solicitado, apresentando um prazo de mais 5 dias úteis para encontrar um prestador de serviço, e que iriam entrar em contato com a autora quando fosse concluído a solicitação, porém, até o momento da interposição da ação, não foi providenciado, cerca de 44(quarenta e quatro) dias.

3.

Oportuno, ainda, salientar que a reclamante estava com diagnóstico de suspeita de câncer de mama, e diante da urgência dos exames e a demora na liberação por parte do plano, viu-se obrigada a arcar com tal despesa, o que de fato caracteriza o dano moral indenizável.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Por fim, a reclamante faz jus à restituição do valor pago pelos exames no importe de
R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
, conforme determinado na sentença.

6.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE (MT SAÚDE). AUTARQUIA. DEMORA INJUSTIFICADA EM AUTORIZAR A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A demora injustificada do plano de saúde para liberação de cirurgia, gera direito a indenização por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo usuário.

Reduz o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.”
(N.U 1046739-96.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 23/11/2022).

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023